Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDTRCN Gabinete do Des. Teófilo Rodrigues Caetano Neto Número do processo: 0720826-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALDERI XIMENES MESQUITA, MARIA DERMECI TAVARES MESQUITA AGRAVADO: GALLERIA FINANCAS SECURITIZADORA S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o vertente agravo de instrumento fora distribuído nesta data, dia 26 de maio de 2025, e endereçado ao Núcleo Permanente de Plantão – NUPLA. A despeito da opção dos agravantes, inexoravelmente a situação de fato deflagrada pela decisão arrostada não legitima que se valham do plantão judicial como forma de obtenção da antecipação de tutela recursal pleiteada, notadamente porque não se divisa situação apta a legitimar que, subtraindo-se o exame da pretensão pelo juiz natural do recurso, seja examinada a prestação almejada. O próprio objeto da prestação corrobora essa apreensão. Ora, segundo o alinhado na peça recursal, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da ação anulatória de execução extrajudicial de imóvel com pedido de tutela antecipada aviada pelos agravantes, que transitara no bojo do processo no 0734714-61.2023.8.07.0003, indeferira o pedido de desarquivamento dos autos e, consequentemente, a retomada do curso da ação, sob o fundamento da subsistência do trânsito em julgado da sentença que rejeitara os pedidos que deduziram, o que obstava, por conseguinte, a análise da tutela de urgência originalmente vindicada. Arguem os agravantes a nulidade desse provimento, por ausência de intimação pessoal dos devedores fiduciantes quanto à realização do leilão, violando princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Sob esse espectro, sustentaram os agravantes, em suma, que, proferida decisão judicial em 24/04/2025, nos autos da ação de imissão na posse no 0705110-55.2023.8.07.000, determinando a desocupação forçada do imóvel no qual residem e fizera o objeto da expropriação extrajudicial havida, situado na QNP 20, Conjunto “G”, Casa 26, Ceilândia/DF, inclusive com autorização de uso de força policial e arrombamento, a referida ordem seria gravemente lesiva, especialmente em razão do trâmite da ação anulatória de leilão extrajudicial reportada (processo no 0734714-61.2023.8.07.0003), na qual se sustentara a nulidade absoluta do procedimento de expropriação por ausência de intimação pessoal dos devedores fiduciantes, a qual compromete toda a cadeia de atos, inclusive a posse invocada pela agravada. Sucede que o pedido anulatório deduzido pelos agravantes fora refutado via de provimento transitado em julgado, restando corroborada, portanto, a higidez do procedimento expropriatório levado a efeito pela agravada. O caminho natural do procedimento, portanto, é a ultimação da imissão demandada na ação que é por ela promovida, não se afigurando viável que os agravantes reprisem pretensão já refutada como forma de criação de óbice à efetivação da medida como corolário da consolidação da posse e propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária. O que sobeja, nesse momento, é a coisa julgada, cuja eficácia preclusiva implica a resolução empreendida em ambas as ações em que estão envoltos os agravantes. Sob essa realidade instrumental, abstraída qualquer consideração sobre a relevância e plausibilidade da argumentação e pretensão recursal desenvolvidas, do alinhado apreende-se que inexiste, por óbvio, risco da subsistência de perecimento de direito ou da subsistência de dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação se a medida liminar não for examinada no plantão judicial, conforme pretendido, notadamente porque as atividades judiciárias ordinárias têm termo inicial às 12hs e o termo final às 19hs, dos dias úteis. Em suma, a tutela pretendida visa sobrestar o prosseguimento da imissão de posse deferida em favor da agravada, nos autos da ação que promove, mediante formulação veiculada no bojo da ação veiculada pelos agravantes, cujo pedido fora refutado. Tratando-se, pois, de formulação endereçada a ação já resolvida definitivamente, o exame da medida liminar pelo eminente juiz natural do recurso, destinada a sobrestar os efeitos do decisório recorrido, não é apto a irradiar dano ou prejuízo aos agravantes ou ao resultado útil do processo. Essa apreensão é corroborada pelo fato de que este agravo fora interposto no dia 26/05/2025, ou seja, aproximadamente 30 (trinta) dias após a prolação da decisão arrostada, proferida em 29/04/2025 e disponibilizada em 30/04/2025, corroborando a inviabilidade de exame da irresignação no ambiente do plantão judicial. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso IV e § 1o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural no horário do expediente forense ordinário, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Assim, resta evidente que a elucidação da antecipação da tutela recursal em questão não pode ser enquadrada como medida urgente de modo a permitir sua análise no âmbito do plantão judicial, fato que ensejaria, ademais, desvirtuamento do devido processo legal e do princípio do juiz natural. Conforme pontuado, aludida excepcionalidade não se divisa na hipótese, pois, conforme indicado e denotado pelos próprios fatos, não subsiste risco de perecimento do direito invocado ou de advir dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação aos agravantes se não examinada a tutela provisória recursal no ambiente do plantão judicial, devendo ser resguardada a examinação do postulado para o horário normal do expediente forense ordinário, pelo juiz natural do recurso. Destarte, lastreado na regulação apontada, deixo, portanto, de examinar o pedido de liminar formulado neste agravo por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do desembargador em exercício do Plantão Judicial. Proceda-se, pois, a conclusão dos autos, no horário de expediente normal, ao eminente relator do recurso, conforme anotado no assentamento de distribuição. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2025. Desembargador Teófilo Caetano Plantão Judicial